Tribunal: STF
Processo: RE 1266938
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. LIMITE DE OITO ANOS PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. LEIS NS. 5.292/1967 E 6.880/1980, DECRETO N. 4.502/2002 E PORTARIA N. 46-DGP/2012: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. ODONTÓLOGO. LICENCIAMENTO. LIMITE DE OITO ANOS PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. CÔMPUTO DE TODO O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, E NÃO SÓ O TEMPO MILITAR. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULARMENTAR. EXCLUSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO CIVIL NO CÁLCULO. ANULAÇÃO DO ATO DE DESLIGAMENTO. 
    1. A controvérsia consiste em saber se deve ser considerado, na contagem do tempo máximo de prorrogação do contrato da autora como oficial dentista temporária, o tempo de serviço civil prestado aos municípios no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. A sentença julgou improcedente o pleito de anulação do ato de licenciamento, tendo o Juízo singular considerado que a matéria não é de reserva legal, podendo o regulamento estabelecer que, na contagem do tempo máximo de oito anos da convocação temporária, seja considerado todo o tempo de serviço público, e não só o tempo militar. 
    2. Merece, porém, reforma a sentença, tendo em vista que, ao criar restrição não fixada em lei, a Portaria nº 46-DGP, de 2012, e o Decreto nº 4.502/2002 extrapolaram o seu poder regulamentar.
      3. O art. 41 da Lei nº 5.292/1967 dispõe que, para concessão das prorrogações dos MFDV (médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários), deve-se levar em consideração o tempo total de serviço militar . Por sua vez, o Estatuto dos Militares estabelece que o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, prestado pelo militar anteriormente à sua incorporação será computado somente no momento da passagem do militar à situação de inatividade e para esse fim (art. 147, I, § 1º, da Lei nº 6.880/80). Portanto, se, por expressa previsão legal, o tempo de serviço civil dos militares só deve ser computado para fins de inatividade, e as prorrogações dos MFDV devem levar em consideração o tempo de serviço militar, não pode o regulamento dispor que a prestação de serviço em outros órgãos públicos seja computado no cálculo do tempo máximo do contrato temporário da autora. 
    4. Nesse contexto, tanto a Portaria 46 quanto o Decreto 4.502 exorbitaram do seu poder regulamentar ao incluir, no cálculo dos oito anos de tempo máximo de serviço prestado às Forças Armadas pelos militares temporários, o tempo de serviço prestado anteriormente no âmbito civil aos órgãos da administração pública das três esferas de Poder. 
    5. O ato de licenciamento deve ser anulado, porque determinado em razão de a autora atingir o limite de tempo de serviço público, tendo sido considerado, para tanto, o período laboral anterior ao seu ingresso na corporação militar. Além disso, a Administração também deve excluir esse tempo de serviço anterior prestado junto ao CEO (seis anos e sete meses) do cálculo do limite para prorrogação do contrato da recorrente. Descabido, porém, o pedido para que a ré proceda com as prorrogações até o limite legal de oito anos, tendo em vista que, anulado especificamente o licenciamento objeto desta demanda, eventuais prorrogações posteriores do contrato com a autora continuarão sujeitas à discricionariedade administrativa. 
    6. Prejudicado o pedido de antecipação de tutela, porque, uma vez concluído o julgamento pela Turma, o acórdão já enseja cumprimento, ainda que provisório, na hipótese de interposição de recurso excepcional. 
    7. Apelação parcialmente provida. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, dos quais 2/3 são devidos à autora e o terço restante é devido à União, considerando a proporcionalidade da sucumbência em relação aos três pedidos formulados (anulação do ato, exclusão do tempo de serviço anterior e prorrogação do contrato até o limite de oito anos). Fica, porém, suspensa a cobrança à autora, por até cinco anos, enquanto perdurarem as condições que permitiram a concessão da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC). ” (fl. 191, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 19, vol. 3).
    2. A recorrente assevera ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º e os incs. I e II do art. 37 da Constituição da República.
    Alega que “a Portaria nº 46-DGP e o Decreto nº 4502/2002 não exorbitaram do seu poder regulamentar ao incluir no cálculo dos oito anos de tempo máximo o tempo de serviço prestado anteriormente no âmbito civil aos órgãos da administração pública. Além do mais, ainda que não houvesse tal previsão legal, não há como ser desconsiderada a discricionariedade da Administração na prorrogação do tempo de serviço do militar temporário, nos termos do art. 39 da referida Lei nº 5.292/67” (fl. 40, vol. 3).
    Sustenta que “o acórdão recorrido não observou o art. 10 da Lei nº 6.880/80, que determina a necessidade de preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei e nos regulamentos, para o ingresso nas Forças Aramadas” (fl. 41, vol. 3).
    Pede “o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário ora interposto, para que seja julgado improcedente o pedido autoral” (fl. 41, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4.  O Tribunal de origem assentou:
    “Merece, porém, reforma a sentença, tendo em vista que, ao criar restrição não fixada em lei, a Portaria nº 46-DGP, de 2012, e o Decreto nº 4.502/2002 extrapolaram o seu poder regulamentar. 
    Com efeito, o art. 41 da Lei nº 5.292/1967 dispõe que, para concessão das prorrogações dos MFDV (médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários), deve-se levar em consideração o tempo total de serviço militar . Por sua vez, o Estatuto dos Militares estabelece que o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, prestado pelo militar anteriormente à sua incorporação será computado somente no momento da passagem do militar à situação de inatividade e para esse fim (art. 147, I, § 1º, da Lei nº 6.880/80). Portanto, se, por expressa previsão legal, o tempo de serviço civil dos militares só deve ser computado para fins de inatividade, e as prorrogações dos MFDV devem levar em consideração o tempo de serviço militar, não pode o regulamento dispor que a prestação de serviço em outros órgãos públicos seja computado no cálculo do tempo máximo do contrato temporário da autora. 
    Nesse contexto, tanto a Portaria 46 quanto o Decreto 4.502 exorbitaram do seu poder regulamentar ao incluir, no cálculo dos oito anos de tempo máximo de serviço prestado às Forças Armadas pelos militares temporários, o tempo de serviço prestado anteriormente no âmbito civil aos órgãos da administração pública das três esferas de Poder. 
    O ato de licenciamento deve ser anulado, porque determinado em razão de a autora atingir o limite de tempo de serviço público (doc. 4058100.3114779), tendo sido considerado, para tanto, o período laboral anterior ao seu ingresso na corporação militar. Além disso, a Administração também deve excluir esse tempo de serviço anterior prestado junto ao CEO (seis anos e sete meses) do cálculo do limite para prorrogação do contrato da recorrente. Descabido, porém, o pedido para que a ré proceda com as prorrogações até o limite legal de oito anos, tendo em vista que, anulado especificamente o licenciamento objeto desta demanda, eventuais prorrogações posteriores do contrato com a autora continuarão sujeitas à discricionariedade administrativa” (fl. 196, vol. 2).
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 5.292/1967 e 6.880/1980,  Decreto n. 4.502/2002 e Portaria n. 46-DGP/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. VÍNCULO. VERBAS DEVIDAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A ausência de debate sobre os dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário impedem o exame da matéria no Supremo Tribunal Federal. II - Recurso extraordinário com alegação que esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280 do STF, e porque a questão posta nos autos está fundamentada na interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, aplicável à espécie, bem como na análise de fatos e provas. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.033.269-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR MILITAR. TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279, 282 E 356/STF. A alegada violação ao princípio da isonomia não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, tampouco foi suscitada nos embargos declaratórios opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 362.916-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.3.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EX-SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR. CONTRATAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 11.064/2002 E LEI N. 10.029/2000. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.191.778-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 1º.8.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Militares temporários. Licenciamento. Isonomia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.170.458-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 20.3.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 6.2.2018. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL INVOCADA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. A controvérsia referente à verificação de ocorrência de prescrição tem natureza infraconstitucional. 2. A questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.092.480-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.5.2018). 
    5. Quanto à alegada ofensa ao art. 2º da Constituição da República, este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões relativas à proporcionalidade e à razoabilidade” (ARE n. 951.561-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.9.2017). 
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora